Tribunal: TJSP
Processo: 1118991-79.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios alegados. Omissões declinadas pela parte. Inocorrência. Embargante que objetiva a modificação do julgado por ter sofrido derrota na ação ajuizada Infringência inaceitável. Meio impróprio. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.